Tribunal: TJDFT
Processo: 0738508-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738508-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: CIRLEIDA SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA (requerido) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo movida por CIRLEIDA SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA, processo n. 0724116-20.2024.8.07.0001, na qual deferiu a liminar, o fazendo nos seguintes termos (ID 193930241 da origem): “Recebo a inicial. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991 (falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento). Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de tutela provisória liminar destinada à desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução. Observa-se da cláusula 4.1 do contrato de id 200348132 que a locação foi garantida por caução no valor de um aluguel. Todavia, referido valor é insuficiente a cobrir o débito indicado na inicial, de maneira que não há impedimento à concessão da liminar de despejo, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, situação em que o despejo não seria justificado, conforme tem decidido esta Corte de Justiça. Além disso, também nos termos da jurisprudência deste Tribunal, admite-se a substituição da caução pelo crédito cobrado quando o valor dos alugueis e acessórios da locação inadimplidos supera o valor de eventual caução a ser prestada pelo locador. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel indicado na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, a contar da citação e intimação, independentemente da prestação de caução e da juntada do mandado aos autos. Expeça-se mandado de intimação para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias e de citação para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado aos autos, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Cientifique-se a parte locatária, ora ré, que poderá evitar o despejo e a rescisão do contrato de locação, efetuando, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias concedidos para desocupação voluntária, o pagamento do débito atualizado, sendo alugueres (descontos de pontualidade) e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas moratórias, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, tudo independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, na forma do artigo 62, inciso II, da Lei 8245/91. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO. Publique-se. Intime-se.” Inconformada, a parte requerida recorre. Diz que teria ocorrido erro material na elaboração do contrato, e que “embora o contrato de aluguel conste o valor de R$ 900,00 o aluguel era de R$600,00 e a diferença era pago o condomínio, fato este comprovado pelos pagamentos feitos na conta da agravada e os comprovantes de pagamento do condomínio feito pelo agravado anexos aos autos.” Defende ainda que o contrato está garantido por caução, o que impediria o deferimento da liminar. Requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja revogada a liminar de origem. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 64051557), o recorrente acostou aos autos os documentos de IDs 64122583 e seguintes. Vieram os autos conclusos. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Deflui-se da documentação acostada aos autos que o recorrente se declara desempregado. A movimentação bancária nos últimos três meses (IDs 64122584, 64122585 e 64122586) é baixa, portanto, compatível com a alegada hipossuficiência. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Do pedido de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. A existência de caução não impede de modo absoluto o deferimento da liminar, sobretudo, porque o débito é superior. Neste sentido este relator já teve a oportunidade de julgar a matéria, verbis: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, é incontroverso que a inadimplência é superior ao valor da caução, por isso a exigência desta se apresenta desproporcional, pois impõe garantia em favor daquele que é devedor do prestador da caução. Viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1806641, 07398253520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao alegado erro material no contrato, trata-se de matéria que enseja maior instrução probatória, portanto, a ser realizada na instância e no momento processual apropriado que não é este de estreita prelibação do agravo de instrumento. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator